Tribunal: TJDFT
Processo: 0741100-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO ART. 85, §2o, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora se caracterizem como ação de conhecimento, embargos de terceiros têm como única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado, não podendo ser analisado nenhuma outra matéria que não seja referente à desconstituição do ato de constrição judicial, como a questão de ilegitimidade passiva suscitado pelo embargante. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o art. 185 do CTN, com redação dada pela Lei 118/2005, a alienação ou a oneração de bem pelo devedor após a inscrição do débito na dívida ativa gera a presunção de fraude à execução em favor do Fisco, quando não reservados bens suficientes para o seu pagamento. 2.1. Nesse mesmo sentido, o STJ, ao julgar o REsp 1.141.990/PR (tema 290), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.” 2.2. Demonstrado nos autos que quando a executada alienou o bem imóvel objeto da presente lide, em 09/07/2019, já havia inscrição do crédito tributário em dívida ativa e com execução fiscal em curso em seu desfavor desde 2009, bem como que a executada não reservou bens suficientes à quitação da integralidade da dívida tributária inscrita, nenhum reparo ao reconhecimento em sentença de fraude à execução fiscal e julgados improcedentes os embargos de terceiro.
3. “( ) HONORÁRIOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ( ) 6. A 2a Seção do STJ, que, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consignando que a regra geral a ser aplicada aos honorários advocatícios é a prevista no § 2o, do art. 85, do CPC/2015, que estabelece uma ordem de preferência para o arbitramento: (i) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (ii) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (ii. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o).” ( ) (AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.). 3.1. Hipótese de incidência do § 2o do artigo 85, CPC, corretamente definida em sentença a verba honorária em 10% do valor da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.